Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722527-30.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 158658691, no Processo de origem de n. 0719561-91.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré “custeie integramente a cirurgia prescrita à requerente pela médica assistente no ID 158108170, inclusive os honorários médicos indicados pela profissional no ID 158108174, incluídos aí os honorários do médico assistente, no montante total de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento desse montante diretamente à profissional médica, como preconizado no art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa ANS no 566, de 29 de dezembro de 2022, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste momento, ao total de 20 (vinte) dias”. A agravante alega que “todos os procedimentos pleiteados foram autorizados, inexistindo qualquer conduta irregular por parte da Agravante. No entanto, por não dispor de rede credenciada, a autorização se deu na modalidade de reembolso e, portanto, de acordo com o que dispõe a lei 9.686/98”. Defende que o reembolso posterior de despesas médicas e hospitalares também está de acordo com as cláusulas contratuais, claras e legíveis, não se tratando de infringência ao disposto do art. 54 § 4o do CDC. Salienta que inexiste obrigação da agravante em custear procedimentos fora de sua rede credenciada, “quiçá pagando o valor integral deste, fora dos limites contratuais concernentes ao reembolso”. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação do direito da seguradora está amparado, por sua vez, na irreversibilidade da medida e na hipossuficiência de recursos da agravada, à míngua de qualquer caução prestada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 2 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial operado pela agravante e foi diagnóstica com paralisia cerebral por hipóxia isquêmica, microcefalia e alterações neurológicas permanentes que afetam seu desenvolvimento motor e cognitivo (CID-10: G80), além de quadro clínico grave de doença do refluxo gastroesofágico, com grande dificuldade de deglutição, podendo culminar em desnutrição progressiva e crises respiratórias (CID-10: K21 + R13) Nesse cenário, a médica assistente reiteradamente prescreveu cirurgia corretiva com sonda de gastrotomia de reposição (id. 158108167, 158108171 e 158108174 no Processo de origem de n. 0719561-91.2023.8.07.0001). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à segurada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator